Tribunal: CARF
Processo: 11516.722006/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722006/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.212 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
HAMILTON LUIZ ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa (relator) e
Thiago Buschinelli Sorretino que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722006/2011-17
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra a
contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$
16.040,92, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor consolidado
em 24/10/2011 corresponde a R$ 35.512,99, referente aos ano-calendário 2006,
conforme Auto de Infração e Demonstrativos às fls. 13 a 22.
Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC) – CNPJ 83.599.191/0001-87, no valor de R$ 80.125,96, classificado
indevidamente como isento por moléstia grave.
Relata a autoridade de fiscal que a Secretaria da Administração do Estado de Santa
Catarina, por intermédio do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
(IPREV), encaminhou cópia dos laudos das reavaliações médicas a que foram
submetidos em meados do ano de 2011 os servidores inativos da ALESC.
Discorre a autoridade fiscal sobre as informações contidas no relatório pericial da Junta
Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do
Estado de Santa Catarina, cuja conclusão foi de que o contribuinte apresenta
incapacidade laborativa inerente a idade, agravada por seqüelas de isquemia cerebral
(CID I69) desde 05/11/2009, conforme Laudo de fls. 4 e 5.
Cita a autoridade fiscal que o relatório pericial da Gerência de Perícia Médica (fl. 05),
em resposta à informação sobre documentos considerados pelo perito médico à época da
concessão da aposentadoria, para sugerir a concessão de aposentadoria por invalidez,
descreve que após a revisão do prontuário médico constando apenas um atestado
médico, não foram encontrados subsídios técnicos que permitissem concluir que na data
da concessão da aposentadoria, houvesse incapacidade total e definitiva para o trabalho
indicada no prontuário, haja vista a existência de apenas um simples atestado médico e,
ainda, sem especificação de incapacidade total.
Fala que consta no item 4 do relatório pericial informação pela Gerência de Perícia
Médica sobre apresentação de dois exames realizados recentemente pelo contribuinte,
quais sejam: ressonância magnética crânio em 05/11/2009 – código CID I69 e
ressonância magnética coluna em 06/07/2010 – código CID M15.
Narra que a doença de código CID I69, pela tabela de Classificação Internacional de
Doenças (CID 10), corresponde a “seqüelas de doenças cerebrovasculares” e a de
código M15 se refere a poliartrose; que no item 5 do relatório pericial consta que a
Gerência de Perícia Médica informa, que com base nos exames acima analisados, o
avaliado é portador de limitações funcionais inerentes à idade, agravados por quadro
isquêmico cerebral.
Relata que a Junta Médica do mesmo ente estatal, que outrora também havia sido
oficialmente encarregada de analisar as condições de saúde do Sr. Hamilton Luiz Rosa,
em ato de revisão pericial, atesta o equívoco praticado na avaliação realizada à época da
concessão da aposentadoria por doença neurológica; que a Junta Médica declara de
forma clara e objetiva, que não há comprovação do quadro incapacitante que originou a
aposentadoria.
A autoridade fiscal arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do imposto
de renda (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que indicaram
não estar presente a moléstia grave apta ao benefício fiscal, foi solicitado à fonte
pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de rendimentos, sobre os quais efetuou o
lançamento fiscal, considerando como omissão de rendimentos tributáveis de
aposentadoria, percebidos de pessoa jurídica.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente foi apresentada impugnação por intermédio de procurador (fls. 25 a
42), com documentos anexos (fls. 43 a 85), nos termos em síntese a seguir deduzidos.
1. Da aposentadoria
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Relata que foi aposentado por invalidez, com base em atestado médico e que
posteriormente foi submetido à inspeção por parte da Junta Médica da ALESC, que
ratificou o conteúdo do atestado médico, pela presença de doença incapacitante
definitiva para o trabalho, fato que levou à sua aposentadoria pela Mesa da ALESC,
decorridos há mais de 30 anos.
Que o seu processo de aposentadoria foi submetido ao Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina (TCE-SC), que o considerou em ordem; que foi excluído da obrigação
tributária por força da isenção, citando o art. 175, I, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Considera que o lançamento fiscal não obedeceu o devido processo legal, baseado em
laudo médico realizado por um único médico que afirmou que o impugnante atualmente
não possui capacidade para o trabalho e não soube dizer se à época da aposentadoria
estava incapacitado.
Cita que atualmente responde a processo administrativo perante o IPESC, mas não teve
sua aposentadoria cassada, pelo entende indevida a exigência fiscal.
Relata que o médico que atestou sua invalidez à época da aposentadoria, declarou em
novo laudo que o contribuinte “possui impotência funcional para o serviço”.
Fala que agiu de boa-fé, posto que somente se aposentou após a análise da junta médica,
cuja validade foi comprovada pelo TCE/SC e Mesa da ALESC; reforça que não pode
haver a exigência fiscal, uma vez ainda não finalizado o processo administrativo sobre a
regularidade da aposentadoria.
Destaca que foi aposentado há mais de 20 anos e, por força do princípio da segurança
jurídica, não pode mais ser revisto, bem como ter prescrito o direito da administração
rever seus atos, tendo em vista ter transcorrido mais de cinco anos, conforme Lei no
9.784/99.
2. Da isenção do imposto de renda
Aduz que é portador de moléstia grave, reconhecida por junta médica oficial em
28/01/1981, que resultou na isenção tributária.
Reforça que o seu processo de revisão da aposentadoria ainda está em andamento junto
ao IPREV, não havendo ainda ato anulando-a.
Narra que a moléstia grave que gerou a aposentadoria é reconhecida pela legislação
como isenta do imposto de renda, inclusive as doenças atualmente detectadas na nova
avaliação médica, que resultou em isquemia cerebral incapacitante.
Destaca que os tribunais consideram que a concessão do benefício da isenção por
moléstia é irrevogável, conforme ementa que colaciona.
Considera que, face o reconhecimento da moléstia grave e, ainda vigente a
aposentadoria, o lançamento fiscal deve ser anulado.
3. Da prescrição/decadência
Argumenta que o crédito tributário exigido referente ao período de janeiro/2006 a
outubro/2006, foi atingido pela decadência, considerando-se que teve ciência da
lavratura fiscal em 29/10/2011, tendo decorrido o lapso de 5 anos, contados do fato
gerador, conforme arts. 150 § 4o c/c 173, I, do CTN, pelo que considera extinta a
possibilidade do lançamento fiscal, extinguindo-se o próprio crédito nos termos do art.
156, V, do mesmo diploma legal.
4. Do princípio de vedação ao confisco em relação à multa fiscal
Realça o impugnante que não houve qualquer omissão de rendimentos, uma vez que o
ato de aposentadoria continua vigente e sua renda é isenta do imposto de renda, sendo
incabida a exigência da multa de 75%.
Cita o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com
caráter confiscatório; que este princípio também tem aplicação em matéria de multa,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

conforme citações doutrinárias que arrola, bem como decisões do Supremo Tribunal
Federal.
Fala sobre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, citando doutrina; que
multa em patamar superior a 10% é abusiva, desarrazoada, desproporcional e
confiscatória, citando decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
5. Da taxa de juros Selic
Discorre sobre a taxa de juros Selic, para dizer que tem natureza remuneratória e não
pode ser aplicada a tributos, propugnando pela aplicação dos juros do art. 161, do CTN.
Aduz que inexistindo lei que disponha acerca da aplicação e do cálculo de juros de mora
a crédito tributário, devem ser aplicados os juros de mora de 1% ao mês, previstos no
161, § 1o, do CTN.
Que a taxa viola o art. 161, CTN e o art. 150, I, da Constituição Federal.
Cita que o STF já analisou matéria semelhante, na ADIN 493-0/DF que decidiu pela
inconstitucionalidade da TRD.
Narra que também o STJ reconheceu que a taxa de juros não pode ser aplicada como
juros moratórios, por possuir natureza remuneratória, conforme ementa da decisão que
colaciona.
11. Dos pedidos finais
Por fim requereu o reconhecimento da isenção, com a consequente nulidade do
lançamento fiscal, a decadência, o afastamento da Selic, e a redução da multa face a
inocorrência da omissão de rendimentos e pela sua natureza confiscatória.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave, pressupõe a
presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de 75%, sem
permissivo para o servidor público deixar de aplicá-la, sob pena de ultrapassar os limites
legais de sua competência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ART. 161, §o, CTN.
Incidem juros e taxa Selic nos créditos tributários não recolhidos nos prazos
estabelecidos na legislação, sem aplicação o percentual previsto no art. 161, §o, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

O Fisco tem o direito/dever de efetuar o lançamento fiscal no interstício de cinco anos,
consoante arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
DOLO OU CULPA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
b) reitera todos argumentos contidos na impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o direito a isenção do imposto do contribuinte por ser
portador de moléstia grave e a data do início deste benefício.
A decisão de 1a instância com assim entendeu:

A impugnação apresenta os requisitos legais para admissibilidade, dela conheço.
Trata-se de Auto de Infração (AI), no qual a autoridade fiscal apurou omissão de
rendimentos tributáveis, antes considerados isentos por moléstia grave, que restou não
comprovada.
De sua parte o impugnante discorda, conforme argumentos sintetizados no relatório
precedente.
Entendo que não se pode acolher a pretensão do impugnante, conforme passo a
discorrer.
Dos requisitos legais para fruição do benefício isentivo do imposto de renda
A legislação do imposto de renda estabelece situações, como no caso de moléstia grave,
que o portador por ela acometido seja alcançado pelo benefício isentivo da tributação,
porém, para sua fruição devem estar presentes dois requisitos básicos: a comprovação
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

da moléstia especificada na norma e a aposentadoria, cuja prova da doença, antes por
meio de medicina especializada, a partir do ano de 1996 por laudo médico oficial da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
A falta de qualquer um destes requisitos afasta o benefício. Não estando aposentado,
mesmo que comprovada a doença, o benefício não vige; estando aposentado, mas não
comprovada a doença, também não permanece. É da legislação:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estado avançados da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
[...]
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
Da aposentadoria do contribuinte e a não comprovação da moléstia grave
No caso retratado nos autos e historiado pela autoridade fiscal, o contribuinte foi
aposentado por invalidez no ano de 1981 por ser portador de doença neurológica, e que
reavaliado pela Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da
Administração do Estado de Santa Catarina, restou constatado que apresenta limitações
funcionais inerentes a sua idade, agravadas por seqüelas de isquemia cerebral (CID I69)
desde 05/11/2009, não restando comprovado o quadro incapacitante que originou a
aposentadoria. É o que indica o Laudo Médico de fls. 4 e 5, que por conveniência
reproduzo nesta parte:

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Como mostra o documento médico oficial, não restou comprovada a doença
incapacitante.
Pelo que narrou a autoridade fiscal a perícia da Gerência de Perícia Médica (fl. 05),
descreve que após a revisão do prontuário médico constando apenas um atestado
médico, não foram encontrados subsídios técnicos que permitissem concluir que na data
da concessão da aposentadoria, houvesse incapacidade total e definitiva para o trabalho
indicada no prontuário, haja vista a existência de apenas um simples atestado médico e,
ainda, sem especificação de incapacidade definitiva.
Pelo que mostra o relatório pericial, também historiado pela autoridade fiscal a Gerência
de Perícia Médica descreve sobre a apresentação de dois exames realizados
recentemente pelo contribuinte, quais sejam: ressonância magnética crânio em
05/11/2009 – código CID I69 e ressonância magnética coluna em 06/07/2010 – código
CID M15, cujos códigos CID I69, corresponde a “seqüelas de doenças
cerebrovasculares” e M15 se refere a poliartrose; que no com base nos exames
analisados a Gerência de Perícia Médica informa que o avaliado é portador de
limitações funcionais inerentes à idade, agravados por quadro isquêmico cerebral.
Ainda, colhe-se do laudo da Junta Médica, também destacado pela autoridade
lançadora, que a revisão pericial atesta o equívoco praticado na avaliação realizada à
época da concessão da aposentadoria por doença neurológica, deixando claro que não
há comprovação do quadro incapacitante que originou a aposentadoria.
Não está aqui a se discutir a regularidade da aposentadoria. No caso em debate não
restou comprovada a moléstia prevista na legislação, apta a manter a isenção tributária
do imposto de renda – requisito objetivo da concessão e manutenção do benefício fiscal.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Não se trata de procedimento fiscal ilegal, uma vez que a autoridade fiscal agiu no
estrito cumprimento do seu dever, quando constatado rendimento tributável não
submetido à tributação, como determina o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O argumento do impugnante de que perdura a aposentadoria e, portanto, a isenção
persiste, não se sustenta, uma vez que, como demonstrado em linhas translatas,
conquanto vigente a aposentadoria, o benefício isentivo somente procede se
comprovada a moléstia grave arrolada na legislação.
De se destacar que para fruição do benefício da isenção não pode haver dúvidas sobre o
direito, uma vez que a legislação prevê deve-se dar interpretação restritiva (literal), pelo
que observa do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Destaco que a aposentadoria por si só, por invalidez, não gera direito ao benefício
isentivo, mas que se fique comprovada a moléstia grave segundo o rol das previstas na
legislação.
Por oportuno, trago a colação síntese da decisão judicial proferida em 27/05/2013 nos
autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 5014984-63.2012.404.7200/SC, em
trâmite na Justiça Federal de Florianópolis/SC, disponível em www.jfsc.jus.br, cujos
fatos são os mesmos que resultaram em ação fiscal e lançamentos tributários (falta de
comprovação dos requisitos para o beneficio isentivo de servidores inativos da
ALESC), cuja sentença de mérito de improcedência do pedido reconhece o
procedimento fiscal, cujo crédito se encontra em cobrança, por meio da Ação de
Execução Fiscal no 5010407-42.2012.404.7200/SC, em trâmite no mesmo Foro:
“[...]
Na petição inicial o autor afirma, em síntese, que:
a) é servidor público estadual aposentado por invalidez, vinculado à Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina; o Instituto de Previdência de Santa Catarina -
IPREV instaurou processo administrativo, a fim de avaliar a legalidade na concessão da
aposentadoria ao requerente, concluindo que fora indevidamente permitida,
pronunciando-se pela sua reversão, comunicando a decisão à Receita Federal e à
ALESC; a reversão do seu benefício está suspensa, por decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, até que a ALESC dê prosseguimento à demanda
administrativa; a ré instaurou, internamente, procedimento para a averiguação do
imposto de renda do autor referente ao ano de 2006, expedindo notificação de
pagamento dos valores calculados;
b) o ato de lançamento é nulo, pois:
a) o Requerente segue sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por essa
razão perdura a isenção em relação ao Imposto de Renda, relativa à remuneração que
recebe do Estado nesse particular;
b) o Requerente segue sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por essa
razão em 31 de dezembro de 2011 incidiu o prazo decadencial de 05 (cinco) anos,
razão pela qual não pode mais haver o lançamento em relação ao exercício de 2006;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

c) até a reversão da aposentadoria por invalidez, se é que ocorrerá, não é devido o
Imposto de Renda referente ao período que a anteceder, sendo que o ato só surtirá
efeitos a partir de então;
d) o Instituto de Previdência de Santa Catarina é incompetente e parte ilegítima para
proceder à reversão da aposentadoria do Requerente;
Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, asseverando existir risco de sofrer dano
irreparável ou de difícil reparação, por ser pessoa de idade avançada e não possuir
condições de se manter caso seja obrigado a efetuar o pagamento do valor do débito,
ilegalmente lançado.
Finalizou pleiteando o recebimento da ação por conexão com a execução; o julgamento
do mérito com a confirmação da liminar; atribuiu valor à causa, protestou pela produção
de provas e juntou documentos.
[...]
É o relatório. Decido.
Do pedido de produção de prova testemunhal
O autor requereu a produção de prova testemunhal, visando demonstrar seu estado de
saúde à época da aposentadoria, bem como sua boa-fé no recebimento do benefício.
Indefiro o pedido, tendo em vista que o fato controvertido (ser o autor portador de
moléstia que enseja isenção do imposto de renda) demanda comprovação técnica, e não
testemunhal. Além disso, a prova deve se referir ao período do lançamento, e não à
época da concessão da aposentadoria, como foi requerido. Por fim, destaco que a
alegada boa-fé no recebimento do benefício não está em discussão nos presentes autos.
Assim, passo ao julgamento conforme o estado do processo (CPC, art. 330).
Da alegada decadência
A arguição de decadência já foi analisada na decisão proferida no evento 3, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
Primeiramente, afasto de plano a argüição no sentido de que teria ocorrido a
decadência. E isto porque, em se tratando do IRPF relativo ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, o prazo de decadência, de cinco anos, começou a fluir no primeiro
dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, do
primeiro dia do ano de 2008. Como a notificação, segundo depreendo do exame da
certidão exeqüenda, foi feita em 01/12/2011, evidencia-se não ter ocorrido a
decadência. Afasto, igualmente, a possibilidade de que tenha ocorrido a prescrição,
que só começa a fluir a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário.
Da alegada isenção do imposto de renda
A decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos a tutela foi proferida nos
seguintes termos (evento 3):
O título executivo decorre de procedimento fiscal instaurado para o exame do imposto
de renda da pessoa física, de responsabilidade do autor Amadeu Terres, no período de
01-01-2006 a 31-12-2006, que resultou no lançamento de ofício do respectivo crédito
tributário.
(...)
Pois bem.
A autoridade fiscal, em 29-09-2011, recebeu comunicação da Secretaria de Estado da
Administração de Santa Catarina, por intermédio da presidência do Instituto de
Previdência do Estado de Santa Catarina, cópia da decisão exarada no processo
administrativo IPESC 4696/2011, e demais documentos que a instruem, a qual
determinou a imediata suspensão do benefício previdenciário do segurado, servidor
inativo da ALESC AMADEU TERRES.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Com base nos documentos encaminhados, em especial na conclusão da Junta Médica
Oficial do Estado de Santa Catarina, que, em ato de revisão pericial, atestou equívoco
praticado na avaliação médica realizada à época da concessão da aposentadoria do
autor por patologia cardíaca, declarando que não há comprovação do quadro
incapacitante que originou a aposentadoria por invalidez, a autoridade fiscal entendeu
afastada a hipótese de isenção estabelecida no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88.
Procedeu, assim, ao lançamento dos valores recebidos da Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina no ano-calendário 2006, como omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica (RENDIMENTOS DE
APOSENTADORIA TRIBUTÁVEIS), sujeitos ao ajuste anual na Declaração do
Imposto de Renda.
O autor informa haver impetrado a ação de mandado de segurança n. 2012.042891-3,
que tramita no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na qual foi proferida decisão
pela Desembargadora Relatora Substituta Janice Goulart Garcia Ubialli, da qual
destaco os seguintes trechos, in verbis:
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Amadeu Terres contra ato tido como
abusivo e ilegal praticado pela Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina com o fim de suspender imediatamente 'o ato administrativo aqui impugnado
(reversão da aposentadoria, cancelamento do benefício e intimação para retorno a
atividade), determinando-se à autoridade coatora que o mantenha suspenso até decisão
final na presente demanda' (fl. 53).
(...)
Em sede de cognição não exauriente, própria das tutelas de urgência, identifica-se, das
alegações sustentadas pelo impetrante e dos documentos por ele colacionados aos
presentes autos, a presença do fumus boni iuris necessário a concessão do almejado
pedido liminar de suspensão do ato tido por violador.
Isso porque extrai-se dos autos que o impetrante atualmente possui sessenta e oito anos
de idade e apresenta 'limitações funcionais inerentes à idade' (fl. 155) - conforme
constatado pelo laudo pericial da Junta Oficial designada pelo IPREV, conclusão essa
corroborada pelo relatório conclusivo de instrução do Processo Administrativo n.
4696/2011 (fls. 253/263) - o que, por si só, autoriza a concessão da liminar por que nos
termos da norma contida no art. 181, § 3o, do Estatuto do Servidor Público do Estado
de Santa Catarina, 'a reversão dependerá sempre de prova de capacidade física e
posse' (sem destaque no original).
(...)
Diante do exposto, defiro a liminar almejada para suspender o Ato da Mesa n. 418, de
4 de julho de 2012, que reverteu a aposentadoria por invalidez do impetrante.
É certo que a informação existente naqueles autos, de que o impetrante apresenta
limitações funcionais inerentes à idade, foi tida como fundamento para, 'em sede de
cognição não exauriente', determinar a suspensão do ato que reverteu a aposentadoria
por invalidez.
No entanto, pelo que se retira da decisão acima, não está em discussão, naquele feito, a
questão relacionada à presença de moléstia grave, in casu, da cardiopatia grave, que
autoriza, nos termos da Lei n. 7.713/88, artigo 6o, XIV, a isenção do imposto de renda
da pessoa física, e que serviu de base, à época, à concessão da aposentadoria por
invalidez
O procedimento fiscal permanece pautado no laudo emitido pela Junta Médica
Oficial do Estado de Santa Catarina, o qual atesta que autor, ora executado, não é
portador de moléstia grave, e, portanto, não se enquadra na hipótese legal de isenção
do imposto de renda da pessoa física.
Assim, tenho que não se justifica, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, por não estar presente o requisito da verossimilhança das alegações.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Com efeito, se, em 2011, ao submeter o autor a perícia médica, o órgão competente do
Estado de Santa Catarina (IPREV/SC) constatou que o autor não padece da
cardiopatia grave que teria motivado a concessão de sua aposentadoria, em 1982 (ou
seja, quase 30 anos atrás), então é razoável considerar-se, ao menos por ora, que ele
não tem direito à isenção do imposto de renda da pessoa física. Pouco importa, em tais
condições, que sua aposentadoria seja ou não mantida.
O autor alega que: segue sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por essa
razão perdura a isenção em relação ao Imposto de Renda, relativa à remuneração que
recebe do Estado; até a eventual reversão da aposentadoria por invalidez, não é devido o
Imposto de Renda referente ao período que a anteceder, sendo que o ato só surtirá
efeitos a partir de então.
Nesse particular, sabe-se que nem toda aposentadoria por invalidez dá direito à isenção
do imposto de renda sobre os respectivos proventos: a isenção está vinculada à
existência de alguma das doenças previstas legalmente como causas de isenção, ainda
que o aposentado venha a ser acometido da moléstia após a obtenção da aposentadoria;
assim, comprovado o acometimento por alguma das doenças previstas em lei, o
aposentado faz jus à isenção, a qual não decorre, necessariamente, de aposentadoria por
invalidez.
Os casos em que esse direito é reconhecido estão assim arrolados no artigo 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713/88, na redação dada pela Lei n.o 11.052/2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
No caso em apreço, ainda que o autor esteja atualmente usufruindo do benefício de
aposentadoria, correto o lançamento, uma vez que não restou comprovado, pelo
contribuinte, que ele seja portador de alguma das moléstias que ensejam a isenção do
imposto de renda.
Instado a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a protestar pela
produção de prova testemunhal, a qual não é adequada no caso - que requer
comprovação técnica acerca da alegada moléstia.
Cumpre destacar que o processo de reversão da aposentadoria não é objeto da
presente demanda, a qual versa exclusivamente acerca dos requisitos necessários à
pretendida isenção do imposto de renda.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, nos termos
do art. 20, §4o, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, corrigido
monetariamente pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento da ação.
Custas na forma da lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Florianópolis, 27 de maio de 2013.
[...].”
Da alegação de não observância do devido processo legal no lançamento fiscal
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Aduz o impugnante que não houve observância do devido processo legal no lançamento
fiscal; que se baseou em laudo médico realizado por um único médico que afirmou que
o impugnante atualmente não possui capacidade para o trabalho e não soube dizer se à
época da aposentadoria estava incapacitado; que atualmente responde a processo
administrativo perante o IPREV, mas não teve sua aposentadoria cassada, pelo que
entende indevida a exigência fiscal; posto que somente se aposentou após a análise da
junta médica, cuja validade foi comprovada pelo TCE/SC e Mesa da ALESC; reforça
que não pode haver a exigência fiscal, uma vez ainda não finalizado o processo
administrativo sobre a regularidade da aposentadoria; que foi aposentado há mais de 20
anos e, por força do princípio da segurança jurídica, não pode mais ser revisto, bem
como ter prescrito o direito da administração rever seus atos, tendo em vista ter
transcorrido mais de cinco anos, conforme Lei no 9.784/99.
Inicialmente, no tocante ao procedimento da perícia médica, não cabe a este órgão de
julgamento apreciar a forma da condução do trabalho do profissional médico e,
consoante já manifestado neste voto, independentemente de continuar aposentado, a
isenção deve ser comprovada.
No que interessa ao processo ora em debate, observo que a legislação do imposto de
renda, quando trata dos requisitos para fruição da isenção, espanca de dúvidas de que a
comprovação da moléstia grave, antes provada por meio de medicina especializada, a
partir do ano de 1996 por laudo médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, consoante disposto em item precedente neste voto.
De relevante ao processo em análise é a prova de que o contribuinte preenche o
requisito objetivo de ser portador da moléstia grave arrolada na legislação, para fins de
fruição do benefício isentivo, que não restou demonstrado.
Como dantes discorrido neste voto, para fruição do benefício da isenção não pode haver
dúvidas sobre o direito, uma vez que a legislação prevê deve-se dar interpretação
restritiva (literal), pelo que observa do art. 111 do CTN), ou seja, a plena conformidade
ao atendimento dos requisitos dispostos na legislação.
A legislação do imposto de renda, quando trata da isenção, como no exemplo do
benefício ao portador de moléstia grave, arrolou os requisitos objetivos, dantes
discorrido, deixando claro que o beneficiário usufrui do favor legal desde que
comprovada a condição, passível de aferição por parte do Fisco.
A própria legislação, ao permitir que o contribuinte do imposto de renda faça sua
Declaração de Ajuste Anual, prestando as informações à Administração Tributária,
inclusive no tocante aos rendimentos isentos, em que há campo específico para tanto, e
dispensando inclusive a juntada de documentos comprobatórios, não afastou o poder do
Fisco em fiscalizar a sua fidedignidade e o conseqüente lançamento tributário, como se
vê:
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Quaisquer Natureza, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art.787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995,
art. 7o).
[...]
Art.789. O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer limites e condições para
dispensar pessoas físicas da obrigação de apresentar declaração de rendimentos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 7o, §2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 25):
[...].
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
[...]
Art.835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§1o. A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2o. A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
[...]
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
[...]
De se ver que a Secretaria da Receita Federal do Brasil orienta, por meio de seu sítio na
internet, os procedimentos referentes à isenção sobre moléstia grave, indicando que a
fonte pagadora deixe de descontar o imposto de renda, conforme informação aos
contribuintes,
disponível
em
http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/IsenDGraves.htm, que reproduzo o
necessário:
Condições para Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física
Os portadores de doenças graves são isentos do Imposto de Renda desde que se
enquadrem cumulativamente nas seguintes situações:
[...]
Procedimentos para Usufruir da Isenção
Inicialmente, o contribuinte deve verificar se cumpre as condições para o benefício da
isenção, consultando as Condições para Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física ou
o "Perguntão" do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, seção "Rendimentos Isentos e
Não-Tributáveis".
Caso se enquadre na situação de isenção, deverá procurar serviço médico oficial da
União, dos Estados, do DF ou dos Municípios para que seja emitido laudo pericial
comprovando a moléstia.
[...]
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Se possível, o serviço médico deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída.
Não sendo possível, será considerada a data da emissão do laudo como a data em que
a doença foi contraída.
O serviço médico deverá indicar se a doença é passível de controle e, em caso
afirmativo, o prazo de validade do laudo.
O ideal é que o laudo seja emitido por serviço médico oficial da própria fonte
pagadora, pois, assim, o imposto já deixa de ser retido na fonte. Se não for possível a
emissão do laudo no serviço médico da própria fonte pagadora, o laudo deverá ser
apresentado na fonte pagadora para que esta, verificando o cumprimento de todas as
condições para o gozo da isenção, deixe de reter o imposto de renda na fonte.
Nestes termos, a Administração Tributária pode, no âmbito de sua competência
fiscalizatória, verificar se de fato o contribuinte possui documentos hábeis à
comprovação, sujeitando-se ao procedimento fiscal, que pode resultar no lançamento do
tributo não pago, que ocorrendo de fato, o sujeito passivo pode exercer o seu direito ao
contraditório, impugnando a exigência fiscal, com a produção de provas pertinentes,
como permite a legislação, que trago à colação:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
[...].
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
[...].
No exercício de defesa e contraditório, a partir da impugnação, incumbe ao sujeito
passivo contrapor a conclusão da autoridade fiscal, apresentando provas de suas
alegações. No caso aqui debatido, a prova de que de fato é portador da moléstia, apta a
manter a isenção, ou a manutenção do lançamento fiscal, não logrando prová-la.
Como disse, a aposentadoria, por si só, não garante a manutenção do benefício fiscal,
mas sempre conjugada com a prova da moléstia grave.
É de se destacar que a prova de que faz jus ao benefício fiscal não é ônus do Fisco, mas
do interessado/contribuinte.
O favor legal isentivo é sempre condicionado ao preenchimento dos requisitos, como
determina o Código Tributário Nacional:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Em cumprimento ao dispositivo aqui transcrito, a legislação estabeleceu os requisitos
objetivos, já arrolados, que não comprovados, não permanece o benefício. É o
entendimento jurisprudencial:
ISENÇÃO. PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. Para que haja isenção de imposto sobre os
valores pagos como pensão, cabe a contribuinte comprovar, por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, que é
portadora de uma das moléstias definidas em lei. Não estando contemplada na norma
legal a moléstia que a contribuinte é portadora, sobre os valores percebidos como
pensão incide imposto sobre a renda.
(1o CC. Acórdão n° 106-15711. Decisão de 27/07/2006).
MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO. Somente os rendimentos recebidos a titulo de pensão,
quando o beneficiário for portador de moléstia grave, estão alcançados pelo benefício
da isenção do imposto de renda.
(1o CC. Acórdão n° 102-47294. Decisão de 09/12/2005).
"Ementa: ... I. A incidência do Imposto sobre a Renda e proventos, por ser norma de
Direito Tributário, está jungida ao princípio da legalidade estrita, não se podendo
deixar de aplicá-la senão por permissivo legal. A sua não-incidência, isenção, ou
redução de alíquota somente pode ocorrer em face de permissivo legal que
expressamente contemple a situação ...". (TRF-1a Região. Ag 2002.01.00.026111-7/MG.
Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral. 3a Turma. Decisão: 10/06/03. DJ de
11/07/03, p. 104).
Não há benefício isentivo perpétuo, como pretende o impugnante. O favor legal perdura
conquanto permaneça a condição; no caso aqui tratado, a condição não restou
comprovada, não havendo que se falar em direito adquirido.
Portanto, não há que se falar em inobservância do devido processo legal no
procedimento da autoridade lançadora, que culminou na exigência fiscal.
Ainda, quanto ao argumento sobre boa-fé de sua parte, destaco, como discorrido neste
voto, que uma vez constatada a ocorrência de fato gerador tributário, a autoridade
administrativa constitui o crédito fiscal, consoante previsão do art. 142 do CTN, cujo
procedimento consta regulado no art. 7o do Decreto no 70.235/72, como o ora
verificado, e nestes autos incumbe ao contribuinte impugná-lo, como ocorreu.
No âmbito da obrigação tributária, a legislação não perquire, para o seu cumprimento, a
culpa do contribuinte, sendo o bastante a ocorrência do fato gerador para o nascimento
da obrigação e o dever de pagar o tributo, independentemente da validade jurídica dos
atos praticados pelo contribuinte ou terceiro, como estabelece o CTN, em seus arts. 113,
114, 115, 118 e 136, que reproduzo em parte o necessário, por conveniência:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
[...]
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No tocante o argumento da perda do direito de revisão do ato administrativo de
aposentadoria, ocorrido há mais de 20 anos, em cita a Lei no 9.794/99, esclareço, que no
tange o procedimento de aposentadoria, não cabe a este órgão julgador discorrer sobre a
perda ou não do direito do órgão público que lhe é inerente. No caso do lançamento
fiscal, não se observa que tenha havido extrapolação por parte do Fisco, cujo tema será
abordado neste voto em item específico da prescrição/decadência.
Da alegada prescrição/decadência
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Entende o impugnante o ato de aposentadoria, que ocorreu há mais de 20 anos; que por
força do princípio da segurança jurídica e que, decorridos mais de cinco anos, houve a
perda do direito de revisão, nos termos da Lei no 9.784/99.
Argumenta que o crédito tributário exigido referente ao período de janeiro/2006 a
outubro/2006, foi atingido pela decadência, considerando-se que teve ciência da
lavratura fiscal em 29/10/2011, tendo decorrido o lapso de 5 anos, contados do fato
gerador, conforme arts. 150 § 4o c/c 173, I, do CTN, pelo que considera extinta a
possibilidade do lançamento fiscal, extinguindo-se o próprio crédito nos termos do art.
156, V, do mesmo diploma legal.
Como já discorrido no presente voto, não cabe aqui tecer argumentos sobre a
regularidade da aposentadoria ou a perda do direito de sua investigação por parte de
órgão público responsável, mas a constatação de não restar comprovada a moléstia
grave, apta a amparar o benefício tributário da isenção.
No que interessa ao debate, o Fisco tem o direito/dever de efetuar o lançamento fiscal
no interstício de cinco anos, consoante arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional.
Pelo que se colhe do período objeto do lançamento fiscal, não consta que a autoridade
fiscal tenha extrapolado o prazo de cinco anos.
A base de cálculo imposto de renda abrange todos os rendimentos tributáveis recebidos
durante o ano-calendário e, como o fato gerador do imposto de renda é complexivo
anual, ele só se aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano-calendário.
O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece o prazo de cinco anos para a
constituição do crédito tributário, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Pelo que se observa da legislação aqui tratada, há o prazo fixado pelo art. 150, § 4o
(CTN), aplicável quando o contribuinte tem o dever de declarar e pagar o tributo, cuja
contagem nasce com a ocorrência do fato gerador, que no caso do imposto renda se
aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano-calendário.
Há o prazo geral, fixado no art. 173, I (CTN), aplicável ao lançamento de ofício, que se
desloca para o primeiro dia do exercício seguinte.
No caso presente, por se tratar de crédito tributário referente ao ano-calendário 2006, o
Fisco teria até 31 de dezembro de 2011 para constituí-lo.
No caso em debate, observo que o contribuinte foi notificado do lançamento em
29/10/2011 portanto, não atingido pela decadência, seja pela regra do art. 150 ou do art.
173, I, do CTN.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Destaco, ainda, que o contribuinte sequer apresentou Declaração de Ajuste Anual para o
ano-calendário 2006, que de pronto afastaria a aplicação do art. 150, I, do CTN, todavia,
como disse, ainda que se considerasse este prazo, não estaria extinto o direito do Fisco
de efetuar o lançamento fiscal.
Do alegado princípio de vedação ao confisco em relação à multa fiscal
Realça o impugnante que não houve qualquer omissão de rendimentos, uma vez que o
ato de aposentadoria continua vigente e sua renda é isenta do imposto de renda, sendo
incabida a exigência da multa de 75%; que o art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal, que veda a utilização de tributo com caráter confiscatório; que este princípio
também tem aplicação em matéria de multa, conforme citações doutrinárias que arrola,
bem como decisões do Supremo Tribunal Federal; discorre sobre os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, citando doutrina; que multa em patamar superior a
10% é abusiva, desarrazoada, desproporcional e confiscatória, citando decisão do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Inicialmente, no que tange o argumento de que não houve omissão de rendimento, por
estar ainda vigente a aposentadoria, destaco, como alhures disposto neste voto, que a
aposentadoria por si só não garante o benefício isentivo, sendo apenas um dos
requisitos.
Quanto a omissão de rendimentos que alega não ter havido, o lançamento fiscal em
debate mostra o contrário, ou seja, falta de pagamento de tributo não pago, que o
contribuinte entende estar isento.
No que tange a alegação de ferimento ao princípio da vedação do confisco em relação a
multa de ofício, em que pretende a redução para o patamar de 10%, entendo que não se
pode acolher a pretensão. De se ver.
Consta no Auto de Infração os dispositivos legais que tratam da aplicação da multa de
75% no lançamento de ofício, que por conveniência reproduzo:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
[...]
Estando o lançamento de conformidade com a legislação tributária vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores, não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade e
legalidade no contencioso administrativo, vez que não compete à autoridade
administrativa examinar a validade de dispositivo regularmente inserido no sistema
tributário nacional, sendo tal atribuição do Poder Judiciário.
Isto porque a apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de sua
competência, estando fora de seu alcance o debate sobre aspectos da validade,
constitucionalidade ou legalidade da legislação, vez que o controle da
constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no
sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal -
art. 102, I, “a”, III da CF de 1988.
A autoridade administrativa não está autorizada a avaliar, sob qualquer princípio, a
aplicação da lei. Consoante o art. 37 da Constituição Federal de 1988, a legalidade está
inserta como princípio geral da Administração Pública. No âmbito tributário, o art. 142
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

do Código Tributário Nacional dispõe que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente do
Fisco, cumprindo à autoridade administrativa aplicar as determinações contidas na
legislação de regência.
Consigne-se que, atualmente, encontra-se em vigor o artigo 26-A do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal (PAF), introduzido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, que dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993.
Logo, resta prejudicada a análise no contencioso administrativo das argüições do
impugnante de afronta da legislação tributária aos princípios constitucionais, visto que a
exigência fiscal fundamenta-se em leis regularmente inseridas no sistema tributário
nacional.
Esse entendimento é reiterado na jurisprudência administrativa, como se verifica:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO
JUDICIÁRIO. Argüições de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
constituem-se em matéria que não pode ser apreciada no âmbito deste Processo
Administrativo Fiscal, sendo da competência exclusiva do Poder Judiciário. (Acórdão
no 203-12.495. 3a Câmara do 2o CC Ministério da Fazenda).
COFINS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA No 2 DO 2o CC. A autoridade
administrativa não é competente para decidir sobre a constitucionalidade e a
legalidade dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e Executivo. (Acórdão no 201-
80.760. 1a Câmara do 2o CC Ministério da Fazenda).
INCONSTITUCIONALIDADE. À autoridade administrativa não compete rejeitar a
aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade da mesma, por se tratar de
matéria de competência do Poder Judiciário, com atribuição determinada pelo art.
101, II, “a” e III, “b”, da Constituição Federal. Súmula no 2, do Segundo Conselho de
Contribuintes. (Acórdão no 202-18.659. 2a Câmara do 2o CC Ministério da Fazenda).
Destarte, não se acolhe a pretensão de se reduzir a multa de ofício de 75% para o
percentual pretendido de 10%, por faltar permissão legal ao julgador administrativo para
tanto.
Ainda, no tocante a ADIN – MC 1.075/DF do Supremo Tribunal Federal, que cita, diz
respeito à aplicação de outro ato normativo – a Lei Federal no 8.846/94, cujos
dispositivos desta norma foram revogados, sem influência na multa objeto do
lançamento fiscal, suportada em outro ato normativo.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Tocante as demais decisões judiciais, destaco que, não obstante respeitáveis, vinculam
as partes envolvidas, como se colhe do Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Da pretensão de substituição da taxa Selic – aplicação dos juros do art. 161, CTN.
Discorre sobre a taxa de juros Selic, para dizer que tem natureza remuneratória e não
pode ser aplicada a tributos, propugnando pela aplicação dos juros do art. 161, do CTN;
que inexistindo lei que disponha acerca da aplicação e do cálculo de juros de mora a
crédito tributário, devem ser aplicados os juros de mora de 1% ao mês, previstos no
161, § 1o, do CTN; que a taxa viola o art. 161, CTN e o art. 150, I, da Constituição
Federal; que o STF já analisou matéria semelhante, na ADIN 493-0/DF que decidiu pela
inconstitucionalidade da TRD; que também o STJ reconheceu que a taxa de juros não
pode ser aplicada como juros moratórios, por possuir natureza remuneratória, conforme
ementa da decisão que colaciona.
Entendo que não se pode acolher a pretensão de substituir a taxa de juros Selic para os
percentuais do CTN.
Os argumentos de inconstitucionalidade ou ilegalidade da taxa Selic, como dantes
manifestado, refogem à apreciação decisória administrativa, por se tratar de matéria
afeta ao Poder Judiciário.
A exigência dos juros apurados a partir da Taxa SELIC está prevista, de forma literal,
no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no
9.430/1996:
Lei n.o 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
É o entendimento do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que
reproduzo:
JUROS DE MORA – TAXA SELIC – É cabível, por expressa disposição legal, a
exigência de juros de mora em percentual superior a 1%. A partir de 01/01/1995 os
juros de mora serão equivalentes a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
– SELIC. (Acórdão no 108-06.513, de 22 de maio de 2001)
A jurisprudência pátria é pacífica sobre a aplicação da taxa Selic:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DAS
PARCELAS COBRADAS A TÍTULO DE MULTA E DE JUROS (SELIC).
[...]
2. Na esfera federal, a aplicação dos juros equivalentes à taxa SELIC em débitos fiscais
pagos com atraso é plenamente cabível, pois fundada nas Leis 9.065/95 (art. 13) e
10.522/2002 (art. 30), sendo esta última resultado da conversão da MP 1.542/96 (art.
26), e reedições até a MP 2.176-79/2001. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

(STJ – AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 671766.
Processo 200400927221 - RS. Decisão 05/06/2007. Primeira Turma. Relatora Min.
Denise Arruda. DJ 29/06/2007).
O CTN, em seu art. 161, § 1o, ao tratar da aplicação dos juros de mora de 1% ao mês,
remete à lei a estipulação de percentual diverso, nesses termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
[...].
No caso presente, há legislação expressa dispondo de modo específico, não havendo que
se falar em aplicação do percentual do CTN, estando pacificado nos tribunais pátrios.
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUROS MORATÓRIOS.
TAXA SELIC. CABIMENTO, TANTO PARA A MORA DO CONTRIBUINTE,
COMO PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO PELO FISCO.
1. Segundo o CTN, "o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta (...) (art. 161), que, "se a lei
não dispuser de modo diverso, (...) são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês"
(art. 161, § 1o).
2. A Lei 8.981, de 20.01.95 (art. 84, I), e a Lei 9.065, de 20.06.95, que a modificou,
dispuseram de modo diverso, ficando consagrado, por força dessa última, que "a partir
de 1o de abril de 1995", os juros de mora "...serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente" (art. 13).
[...]
5. Embargos de divergência a que se dá provimento.
(STJ – ERESP - EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL –
398182. Processo 200400328144 - PR. Decisão 18/10/2004. Primeira Seção. Relator
Min. Teori Albino Zavascki. DJ 03/11/2004).
Destarte, presente lei dispondo sobre a aplicação dos juros na forma disposta, não pode
o servidor dela se afastar, portanto, não se acolhem as pretensões do impugnante.
Por fim, tenho por não comprovado o direito à isenção por moléstia grave, mantendo-se
os rendimentos como tributáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do credito tributário.
É como voto.
Florianópolis – SC, 27 de junho de 2013.
Marfizio Pacheco da Rosa – relator
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, ouso divergia de seu
entendimento.
Dos requisitos legais para fruição do benefício isentivo do imposto de renda e
da comprovação da moléstia
Para sustentar seu entendimento o i. julgador destaca como requisitos para o
benefício concedido ao contribuinte: a comprovação da moléstia especificada na norma e a
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

aposentadoria, cuja prova da doença, antes por meio de medicina especializada, a partir do ano
de 1996 por laudo médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Para tanto,
destaca o art. 6o , inciso XIV da Lei 7713/88.
Contudo, referidas leis ainda não estavam em vigor quando da concessão da
aposentadoria ao recorrente, razão pela qual devemos ter um cuidado ao aplica-las no presente
caso, já que o Laudo que deu origem ao direito do contribuinte ao benefício, bem como sua
aposentadoria ocorreram em 1981.
Referido documento foi emitido por junta médica da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina que constatou ser o recorrente àquela época portador de paralisia
cerebral com impotência funcional (efls. 13). Importante salientar que naquela época não havia
exigência de maiores detalhamentos como ocorre nos dias de hoje. Ademais, aquele era o órgão
responsável pela avaliação do paciente e concessão ou não do benefício pleiteado. Caso
houvesse a necessidade de maiores documentações, exames e outros laudos, certamente o
contribuinte seria submetido a estes, porém, como dito antes, não havia essa determinação legal à
época dos fatos.
Outro aspecto que salta aos olhos é o fato de que o próprio IPREV/SC, na decisão
do processo administrativo que culminou com o presente levantamento, reconhece na decisão de
efls. 177/179, que o segurado (contribuinte) “ é portador de sequela de paralisia cerebral desde
1981 e apresentou diversas licenças de saúde que precederam à concessão de aposentadoria”.
A conclusão da decisão foi pela manutenção da aposentadoria por invalidez e o
arquivamento dos autos.
Também a perícia que amparou referida decisão (efls 08) constata que o
recorrente apresenta incapacidade laborativa “ocasionada pelas limitações funcionais inerentes à
idade agravados por sequelas de isquemia cerebral...” mas entendeu que o segurado não
apresentou documentação referente a patologia que deu causa a aposentadoria em 1981.
Com certeza não deve ter apresentado, tendo em vistas que á época não lhe foi
solicitado e nem exigido quando fora submetido á junta médica da ALESC. Como poderia 30
anos depois da concessão do benefício, o contribuinte apresentar documentos que não lhe foram
solicitados ou produzidos à época? Saliente-se que não foi o beneficiário o responsável pela não
produção de exames ou laudos ora solicitados, pelo contrário, compareceu à junta médica a ele
indicada e passou pelos procedimentos que lhe foram solicitados.
No presente caso, o fato da perícia realizada não conseguir comprovar a patologia
a existência da patologia incapacitante anteriormente à 05/11/2009, não significa que somente
após aquela data a moléstia ocorreu. Não há documentos porque o contribuinte já estava gozando
do benefício de aposentadoria desde 1981 e não lhe era exigido laudos periódicos para a
manutenção do benefício.
O recorrente traz em seu recurso uma declaração do médico que lhe acompanha
desde o início do diagnóstico onde atesta que a moléstia data desde 23/01/1981 (efls.129/130).
Anexa ainda laudos de efls 182/186 e o laudo que originou o benefício efls. 131.
Na verdade a presente autuação decorreu de uma operação de revisão de
benefícios promovida pela Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina em virtude
de suspeita de fraudes na concessão de benefícios para diversos segurados.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Contudo, pelo menos no presente caso em apreço, não se vislumbra quaisquer
irregularidades no benefício concedido ao recorrente, razão pela qual entendo que a incapacidade
existe desde janeiro de 1981, devendo ser julgada improcedente a autuação.
Considerando toda documentação e provas trazidas aos autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir de seu
entendimento quanto à comprovação da moléstia grave por parte do contribuinte.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita
obrigatoriamente através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Nesse contexto, constata-se que nem toda aposentadoria por invalidez dá direito à
isenção do imposto de renda sobre os respectivos proventos: a isenção está vinculada à
existência de alguma das doenças previstas legalmente como causas de isenção, ainda que o
aposentado venha a ser acometido da moléstia após a obtenção da aposentadoria; assim,
comprovado o acometimento por alguma das doenças previstas em lei, o aposentado faz jus à
isenção, a qual não decorre, necessariamente, de aposentadoria por invalidez.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, não consta dos autos laudo
médico oficial demonstrando a moléstia grave, de acordo com a legislação tributária, para que o
Recorrente venha a usufruir da isenção do imposto de renda pessoa física.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2002-008.212 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722006/2011-17

Conclusão
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 211
DF CARF MF
Original